Tribunal: STF
Processo: Rcl 28253
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da lavra do Ministro Luiz Fux, mediante a qual Sua Excelência deferiu o pedido de medida liminar para suspender o trâmite do Processo 0506664- 90.2016.4.05.8200, até o julgamento da ADI 4.822 ou dos Temas 966 e 976 da repercussão geral, conforme ementa que segue: 
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. VANTAGENS. SIMETRIA COM MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.822 E NOS TEMAS 966 E 976 DA REPERCUSSÃO GERAL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.059.466 E 968.646. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL PELO RELATOR DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ARTIGO 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO E UNIFORME PELA SUPREMA CORTE SOBRE O TEMA, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA LIMINAR APENAS PARA SUSPENDER O TRÂMITE DO FEITO DE ORIGEM.” 
    A União alega ser imprescindível que
    “também defira o pedido feito na inicial de suspensão dos efeitos da decisão reclamada, uma vez que, havendo tão somente a suspensão do trâmite do processo de origem, como consequência da determinação geral da suspensão nacional dos processos em que se discute questão análoga nas respectivas origens, a decisão reclamada continuará a produzir efeitos, possibilitando percepção de benefício remuneratório por magistrado federal, sob fundamento de isonomia e/ou simetria com o Ministério Público, em RCL 28.253 3 clara afronta ao disposto na Súmula Vinculante nº 37.” 
    Destaca que o fato de a matéria de fundo ter sido submetida à sistemática da repercussão geral não inibe o ajuizamento da reclamação em que se alega descumprimento de enunciado vinculante. Segundo entende, a mera existência de suspensão nacional de processos perante os órgãos jurisdicionais, desacompanhada da cassação da decisão reclamada ou suspensão dos seus efeitos representa esvaziamento do instituto da reclamação.
    É o relatório.
    As razões delineadas pela União no presente agravo regimental envolve mais a necessidade de integração do julgado do que propriamente insurgência com o conteúdo da decisão proferida pelo Ilustre Ministro Luiz Fux.
    Assim, recebo o agravo regimental como embargos de declaração e passo a integrar a decisão.
    Adoto, aqui, os mesmos fundamentos da Reclamação nº 27.872/CE, de minha relatoria, os quais transcrevo a seguir
    Com a ressalva de posicionamento pessoal, apresento voto no presente agravo regimental em observância ao princípio da colegialidade e, dessa perspectiva, destaco que prevaleceu, naquela oportunidade, o entendimento de ser possível ao Supremo Tribunal Federal proceder ao cotejamento, próprio do juízo reclamatório, entre o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37 e o fundamento de tutela jurisdicional que defere vantagem pecuniária a membro do Poder Judiciário, afirmando a existência de simetria constitucional entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público (CF/88, art. 129, § 4º, e Resolução nº 133/2011).
    Adotou-se, entretanto, posição intermediária para
    a) não obstante se afirmar a eficácia da SV nº 37 - no sentido de não ser possível ao Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, deferir a servidor público parcelas remuneratórias instituídas para categorias distintas da sua – e, nesse contexto, se obstar o pagamento determinado pela decisão reclamada ; 
    b) também ressaltar a competência do Plenário do STF para julgar temática específica referente i) ao limite da competência normativa conferida ao Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B da CF/88), na edição da Resolução nº 133/2011 (ADI nº 4.822/PE), e ii) a alegada simetria entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público (CF/88, art. 129, § 4º), pois submetida a matéria constitucional à sistemática da repercussão geral (Temas 966 e 976 ).
    Assim, a tutela jurisdicional na presente reclamatória deve ser eficaz no sentido de se obstar o pagamento a magistrado de vantagem pecuniária instituída pelo Poder Legislativo à carreira do Ministério Público (SV nº 37), sem, contudo, esvaziar a competência do Plenário para decidir – seja na ADI nº 4.822/PE, seja nos RE nºs 1.059.466/AL e 968.646/SC - a matéria constitucional específica debatida no caso concreto. 
    Sem dissentir do juízo intermediário acima destacado, entendo que a peculiaridade que reveste o tema submetido à apreciação do STF nesta ação comporta decisão adequada também ao entendimento i) de que, com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida no representativo da controvérsia (RE nº 1.059.466/AL – Tema 966; RE nº 968.646/SC – Tema 976), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica, bem como ii) de que não há competência originária do Supremo Tribunal Federal para solução, caso a caso (CF/88, art. 102, I, n), de controvérsia que envolva pretensão ao reconhecimento do direito de magistrado com base na simetria entre sua carreira e a do Ministério Público (AO nº 2.126/PR-AgR). 
    Com essas ponderações e tendo em vista a eficácia vinculante “relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário” (CF/88, art. 102, § 2º) das decisões do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade; bem como o efeito prospectivo da tese firmada em repercussão geral, cingindo os demais órgãos do Poder Judiciário à norma de interpretação constitucional afirmada pelo STF na análise dos feitos com fundamento em idêntica controvérsia, voto pelo provimento do agravo regimental e pela procedência parcial da reclamação, para, cassando-se a decisão impugnada, se determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF na ADI nº 4.822/PE ou nos Temas 966 e 976 de repercussão geral (o que ocorrer primeiro), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa como entender de Direito. 
    Diante do exposto, recebo o agravo regimental como embargos de declaração para, integrando a decisão que suspendeu o trâmite do feito na origem, cassar a decisão proferida no Processo nº 0506664- 90.2016.4.05.8200 e determinar o sobrestamento do feito perante a autoridade reclamada, até que sobrevenha decisão desta Suprema Corte na ADI nº 4.822/PE ou nos Temas 966 e 976 de repercussão geral (o que ocorrer primeiro), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa como entender de Direito. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente